Tribunal: STF
Processo: Rcl 63367
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa/SP contra decisão proferida pelo Juízo da 33ª Vara do Trabalho de São Paulo no Processo 1001183-39.2022.5.02.0033, para garantir a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF e no RE 1.288.440/SP, Tema 1.143 de Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, pois: 



    “[...] sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não há matéria questionada posta à competência da Justiça trabalhista.” (documento eletrônico 1, p. 4)



    Requer, liminarmente, a suspensão dos atos decisórios proferidos na ação originária e, no mérito:



    “[...] aguarda o acolhimento das razões aqui expendidas a fim de que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar o acórdão regional proferido nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO TST N. 1001183- 39.2022.5.02.0033 para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida na ADI 3.395/DF e TEMA 1143 STF.” (documento eletrônico 1, pp. 10-11; sem os grifos do original)



    O Tribunal reclamado prestou informações (documento eletrônico 11).



    O beneficiário do ato reclamado não apresentou manifestação (documento eletrônico 14).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (documento eletrônico 16).



    É o relatório. Decido. 



     A reclamação é improcedente por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e de aderência estrita do caso concreto às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Em relação ao paradigma fixado no Tema 1.143/RG, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento.”(Rcl 62434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023)



    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral (Tema 1143/RG), o citado requisito não foi atendido.



    Isso porque, conforme consulta ao processo ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, verifico prazo aberto para recurso do acórdão que julgou os recursos ordinários interpostos contra a decisão reclamada. 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020)



    Passo ao exame da reclamação em relação ao precedente vinculante fixado no julgamento ADI 3.395/DF, pelo Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento da acima referida ADI, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.  



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (grifei)



    Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado está assim fundamentado, no que interessa: 



    “Incompetência material da Justiça do Trabalho – Tema 1143 



    A reclamada sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação, fundamentado na decisão da ADI 3.395/DF, Tema 1143. 



    Sem razão. 



    O c. STF, ao julgar o mérito do Tema 1143, fixou a seguinte tese: 



    “Tema 1143: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” 



    Contudo, no que se refere ao reconhecimento de doença ocupacional decorrente de acidente de trabalho, com a consequente condenação do agente causador do dano em indenização por dano moral e material. 



    As matérias que circundam a presente reclamação trabalhista não envolvem parcelas de natureza administrativa, eis que não decorrem de direitos previstos em normas administrativas que regem o contrato de trabalho aqui sob análise, o que atrai, portanto, a incidência do quanto previsto no artigo 114, incisos I e VI da Constituição Federal. 



    Por outro lado, o pedido de reestabelecimento do plano de saúde e a manutenção do plano de saúde de forma vitalícia, observo que o Tema 1143 afastou a competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar a matéria, haja vista que a concessão de plano de saúde e odontológico e sua manutenção decorre de regramento administrativo vinculado ao contrato de trabalho do autor. 



    Deste modo, tratando-se de pedido cuja causa de pedir insere-se em norma administrativa, resta afastada a competência da Justiça do Trabalho para análise e julgamento de tais pedidos, razão pela qual julgo extinto, sem resolução do mérito, o pedido de condenação da reclamada no reestabelecimento do plano de saúde e odontológico e a sua manutenção vitalícia. 



    Acolho parcialmente.” (documento eletrônico 5, pp. 3-4)



    Da leitura do fundamento da decisão atacada, percebe-se que o reclamante foi contratado como empregado público, ou seja, pela Consolidação das Leis do Trabalho. Os pedidos que decorriam do regime jurídico administrativo (plano de saúde e odontológico) foram expressamente extintos sem resolução do mérito, por incompetência. A discussão refere-se, somente, a danos morais e materiais decorrente de doença ocupacional.



    Por oportuno, observo que nos pedidos da reclamação trabalhista não há nada que se relacione com parcela de natureza administrativa ou diretamente com o vínculo jurídico-administrativo existente entre o empregado público e a reclamante (doc. eletrônico 3, pp. 9-10).



    Portanto, pelo que se verifica, não há aderência estrita entre o ato impugnado e o decidido na ADI 3.395/DF, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação, em casos desse jaez.



    Nessa linha, transcrevo julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



     “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FIRMADAS EM ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO PERANTE JUÍZO TRABALHISTA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 54.781 AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/5/2023)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI CLT. ADI 3.395 E ADI 2.135-MC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



     1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas revelam a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



     2. A discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar questões relativas aos empregados regidos pela CLT e a Administração Pública não foi objeto de deliberação por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI 3.395.



     3. Mediante a decisão da ADI 2.135, foi permitida a vigência temporária do regime celetista no âmbito da administração.



     4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.417 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/10/2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. DOENÇA OCUPACIONAL. ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado, relativo à competência de julgamento para demanda trabalhista fundada em doença ocupacional, não contraria a decisão proferida na ADI 3.395. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40441 AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/11/2020



    No mesmo sentido, pela manutenção da competência da Justiça do Trabalho, em casos de ações em que se pleiteia a condenação por danos morais e materiais ajuizada por empregados da reclamante (Fundação Casa): Rcl 62866/SP, Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/12/2023; e Rcl 66016/SP, Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/3/2024.



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes, todas da minha relatoria: Rcl 64.922/SP, DJe de 2/2/24; Rcl 61.688/SP, DJe de 16/11/23; e Rcl 61.869/SP, DJe de 12/12/23.



     Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Condeno a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator